Tribunal: STF
Processo: RE 76474
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
Recurso extraordinário não conhecido, pois, quanto ao principal fundamento do acórdão recorrido (ser como de ação rescisória e não de ação ordinária), nenhum acórdão divergente foi apontado e não se demonstrou que a letra da lei tenha sido vulnerada.